Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016970-80.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016970.80.2020
AGRAVANTE: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AGRAVADA: ANDREA MARIA ZATTAR
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá-MT, julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito no 1044434-87.2019.8.11.0041 movido por Andrea Maria Zattar, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que os honorários não se sujeitam a recuperação judicial, porque extraconcursais.
Explica que se trata de Habilitação de Crédito proposta por ANDREA MARIA ZATTAR em desfavor da ora agravante Lumen S/A Construtora, com objetivo de habilitar seus créditos junto à recuperação judicial, com a consequente inclusão do valor correspondente a R$ 6.530,89, oriunda de honorários de sucumbência fixados nos autos no 1044242- 91.2018.8.11.0041 que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.
Ressalta que o crédito da agravada corresponde a honorários advocatícios sucumbenciais onde atuou como advogada. Diz apesar das sentenças que julgaram procedentes as ações movidas em desfavor da recuperanda tenham sido proferidas em data posterior ao pedido da RJ, os créditos nelas cobradas são anteriores ao pedido de recuperação, o que se comprovou por meio das respectivas certidões de créditos expedidas pelo Juízo Trabalhista e cópia das sentenças prolatadas nos respectivos autos de cada reclamação.
Assegura, portanto, que o fato do ajuizamento da ação ou da r. sentença ter sido proferida em data posterior, não retira do respectivo crédito o caráter concursal, caso em que os honorários advocatícios de sucumbência, acessórios do crédito principal, deve seguir o destino daquele.
Postula a concessão de liminar a fim de que seja concedida antecipação da tutela para determinar a inscrição do crédito da agravada, no valor de R$ 6.530,88 (seis mil quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos),no quadro de credores da Recuperação Judicial da Agravante como CRÉDITO TRABALHISTA, conforme dispõe o art. 83, I da Lei 11.101/2005.
É o necessário relato.
Decido.
A agravante pretende a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida que julgou Improcedente o Pedido de Habilitação de Crédito formulado por ANDREA MARIA ZATTAR, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a autora pode perseguir seu crédito pelas vias ordinárias/executórias.
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Conquanto a agravante sustente a possibilidade de reversão da decisão julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais proposta por ANDREA MARIA ZATTAR, em princípio, evidencia-se que a decisão está alinhada com normas que disciplinam a matéria em exame, além de que ao menos neste juízo de cognição sumária, não se visualiza perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a pretensão seja concedida por ocasião do mérito do agravo.
Assim, é caso de manter os efeitos da decisão recorrida até que a controvérsia seja examinada por ocasião do mérito do agravo, porque se trata de recurso cuja tramitação é marcada pela celeridade
Posto isso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela vindicado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator